Tribunal: TJMT
Processo: 0007719-46.2008.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007719-46.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS ANTONIO NABOA (APELADO), LUIZ MARTINS GOMES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE DURANTE A SESSÃO DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI – APELO MINISTERIAL – EXCLUSÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

Nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade pode ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo.

Tendo em vista que a reprimenda aplicada não ultrapassa, ou, tão pouco ultrapassará 2 anos, mesmo que eventualmente seja excluída a atenuante da confissão espontânea pretendida pelo
parquet
, verifica-se a incidência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, operada tanto entra a data do recebimento da denúncia e a data da decisão de pronúncia, bem como entre a data da decisão confirmatória da pronúncia até a data da sentença condenatória, uma vez que decorridos mais de quatro anos entre os referidos marcos interruptivos, nos termos do artigo
107
, inciso
IV
, c/c o artigo
109
, inciso
V
, do
Código Penal
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 0007719-46.2008.8.11.0042, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal da Capital, em decorrência da decisão emanada do Tribunal Popular do Júri,
Carlos Antônio Naboa
foi condenado pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 1º, incisos I e II do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto.

Irresignado, em parte, com a aplicação da reprimenda, o
parquet
interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando em suas razões recursais (Id. 209356726), tão somente, que seja excluída a atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que o acusado, embora tenha assumido a prática delitiva, arguiu a tese de legitima defesa, buscando isentar-se da responsabilidade pela conduta perpetrada.

Assistido pela Defensoria Pública, o apelado apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 209356729), rebatendo os argumentos ministeriais e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

No parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 2016722671), o Dr. Gerson Natalício Barbosa observou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, e, consequentemente, manifesta-se pela declaração da
extinção da punibilidade
do apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, após decisão emanada do Tribunal Popular do Júri, nesta capital,
Carlos Antônio Naboa
foi condenado pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 1º, incisos I e II do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto.

O
parquet
interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando apenas
o afastamento da atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que o acusado, embora tenha assumido a prática delitiva, arguiu a tese de legitima defesa, buscando isentar-se da responsabilidade pela conduta perpetrada.

Contudo, sem adentrar no mérito, vejo que incide na hipótese a

questão prejudicial de mérito, a ser reconhecida
de ofício,
concernente à

extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa – tal qual a arguição do douto Procurador de Justiça em seu judicioso parecer (Id. 216722671).

A prescrição em matéria criminal é de ordem pública, devendo ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Como se sabe, de acordo com o artigo 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, devendo ser aferida na forma como prevista no artigo 109 do mesmo diploma legal.

In casu
, no entanto, apesar de se tratar de recurso ministerial, importante ressaltar, como bem observado no judicioso parecer,
“ainda que o recurso ministerial seja provido e a atenuante da confissão espontânea afastada, será restabelecida a pena fixada na primeira fase da dosimetria (1 ano e 6 meses), quantum que não será capaz de impedir o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.”
(Id. 216722671, p. 4).

Nesse sentido:

“(...) Se o eventual acolhimento de recurso acusatório interposto em face da condenação do apelante não for capaz de elevar a pena a patamar que impeça o reconhecimento da prescrição, não impeditivo ao reconhecimento imediato da mencionada causa extintiva de punibilidade. Demonstrado que o acolhimento do recurso ministerial não alterará o fato de que o crime imputado ao apelante está prescrito, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 0000201-43.2014.8.11.0026 – 1ª CCrim – Relator: Des. Paulo da Cunha – julado em 26.3.2024).

Assim, tendo em vista que a reprimenda aplicada, ou até mesmo aquela que venha a ser eventualmente retificada, não ultrapassará 2 anos, o prazo prescricional regula-se em 4 anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Dito isso, observando-se que entre a data do recebimento da denúncia – 6.8.2008 – até a data da decisão de pronúncia – 11.10.17 –, bem como, entra a data da confirmação da pronúncia – 23.1.2019 –, até a data da sentença condenatória – 27.9.2023 –, transcorreu lapso temporal superior a 4 anos, entre os respectivos marcos, é de rigor o reconhecimento do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Pelo exposto, portanto,
de ofício
, e, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, declaro
extinta a punibilidade
de
Carlos Antônio Naboa
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, o que faço com supedâneo no artigo 107, inciso IV (1ª parte) c/c o artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, e na forma autorizada pelo artigo 61 do Código de Processo Penal.

Por consequência, julgo prejudicada a análise do mérito recursal ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024